Tribunal: TJDFT
Processo: 0753077-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES DECORRENTES DE CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Inexiste óbice à penhora de valores decorrentes de conversão de licença-prêmio não gozada em pecúnia, pois prevalece o entendimento de que a verba possui natureza jurídica indenizatória.
2. Ainda que se adote a corrente que entende que a verba teria natureza salarial, faz-se uma diferenciação para revelar que na realidade a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada busca compor, quando de seu pagamento, reserva de capital. Precedente Acórdão n.o 1765347.
3. Agravo de Instrumento CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Decisão mantida em todos os seus termos. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios.